Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700796-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCE MARIA BRAGHETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de no 0736797-16.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de retificação da requisição do precatório expedido sob ID 90562480 (origem), para constar a natureza alimentar do crédito, nos seguintes termos: “A parte autora requer a retificação da requisição do precatório expedido sob id n° 90562480, para constar a natureza alimentar do crédito, bem como para considerar valores recebidos acumuladamente. Sem razão a autora. A requisição de precatório fora expedida por força da decisão sob id n° 88973892, a qual homologou os cálculos sob id n° 85647678, os quais foram expressamente aceitos pela autora em ID 86073304. Ademais, em face de tal decisão não houve a apresentação de recurso próprio, razão pela qual operou-se a preclusão, não sendo possível a rediscussão da matéria neste átimo processual. Ante o exposto, indefiro os pedidos.” Em síntese, a agravante relata que a Coordenação de Precatórios – COOPRE indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Em virtude disso, deduziu o pedido de retificação da natureza do precatório perante o juízo fazendário, o qual foi indeferido, além dos valores recebidos acumuladamente. Sustenta que não há fundamento para negar “a retificação do Precatório, para constar a natureza alimentar do crédito, bem como para considerar valores recebidos acumuladamente (RRA), sob o argumento que “homologou os cálculos sob id n° 85647678, os quais foram expressamente aceitos pela autora em ID 86073304”. Pugna pela antecipação de tutela para que seja expedida “requisição do precatório considerando como verba de caráter “alimentar”, por tratar-se de pagamento de valor remanescente de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria, bem como constar número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente), de acordo com o período constante nos cálculos da d. Contadoria Judicial”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. Preparo recolhido (ID 26334289). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, embora encontre ressonância na jurisprudência o pedido deduzido pela recorrente, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a retificação do precatório esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas significativas, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Encontra-se evidenciado, pois, o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito